Tribunal: TJDFT
Processo: 0725986-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0725986-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VILMA DIAS CARDOSO RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Conforme disciplina inserida no art. 26, III, do Regimento Interno deste tribunal, compete às Turmas Cíveis julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Na situação delineada nestes autos, a Reclamante se insurge contra o entendimento exarado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação possessória, processo n. 0709440-93.2017.8.07.0007. Relata que no referido processo foi condenada a desocupar imóvel e ressarcir o autor com o pagamento de alugueis e que a sentença foi mantida em segundo grau. Em execução, o Juizo fixou alugueis. Argumenta de forma confusa e nebulosa que, por motivo desconhecido e suspeito, a magistrada de origem veio a substituir manifestação intempestiva requerida ao exequente, ferindo o princípio do devido processo legal. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Requer ainda: 2.Tendo em vista a SUSPEIÇÃO, COM FUNDAMENTO NA PARTE FINAL DO ART 992 DO CPC; que seja AVOCADO o feito no 0709440-93.2017.8.07.0007; UMA VEZ QUE O ART. 198, IV do RITJDFT é expresso no sentido de autorizar a se decidir o que for necessário; 3. e aplicado o novo art. 921 do CPC, uma vez que a última penhora ocorreu a mais de 4 anos da cobrança de aluguéis. Incidindo, portanto, a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (doc. em anexo); 4. Caso Vossa Excelências tenha entendimento diverso, que ao menos seja SUSPENSO, LIMINARMENTE, O PROCESSO mencionado; de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da Decisão atacada (artigo 989, inciso II, do CPC); 5. seja provida a presente reclamação para cassar, reformar e sustar de imediato (artigo 992 do CPC) os efeitos da Decisão, que contraria frontalmente a JURISPRUDÊNCIA DO TJDFT, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos; 6. a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); É o relatório. DECIDO. A reclamação “é uma ação que visa a preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das decisões de tribunal e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015)”, conforme leciona MARINONI (Comentários ao CPC – v. XVI, 2016, e-book). Na hipótese, a reclamante não aponta a existência de decisão proferida anteriormente por este tribunal que tenha relação com o caso concreto, que esteja sendo contrariada ou violada, tampouco indica ofensa a precedente vinculativo sobre a matéria. Vale dizer, não há decisão proferida por este tribunal, versando sobre o caso concreto, que tenha sido afrontado pelo reclamado em usurpação de competência, tampouco há indicação de precedente ou jurisprudência vinculante que tenha sido contrariada pelo Juízo a quo. Notadamente, o cabimento da reclamação é numerus clausus e suas hipóteses estão previstas no art. 988 do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; E, nessa perspectiva, a irresignação da reclamante não supre os requisitos legais acima indicados, limitando-se a mostrar sua irresignação com a decisão proferida pelo Juízo, contrária a seus interesses. A via, portanto, está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não encontra previsão legal e, portanto, leva à sua inadmissibilidade. Nesse sentido, trilha a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – Grifei PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) – Grifei RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) – Grifei Não há, pois, como ultrapassar os pressupostos legais acima indicados para receber a presente reclamação. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de agosto de 2022